Tribunal: TJDFT
Processo: 0728067-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA. IMÓVEL NOVO. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO AO ADQUIRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. APURAÇÃO DA EXPRESSÃO PECUNIÁRIA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE (CPC, art. 509, § 2o). OBRIGAÇÃO. INVERSÃO DE MULTA MORATÓRIA PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL PARA A HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO CONTRATO. CONTEÚDO MORATÓRIO E COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO EM JULGADO EMANADO DA CORTE SUPERIOR. INDEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ELISÃO DA CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. EXEGESE DO DECIDIDO EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO QUE VEDA A REFORMATIO IN PEJUS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. RESGUARDO DA IDENTIDADE DO VALOR NOMINAL DA OBRIGAÇÃO NO TEMPO. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA GERMINAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. ARGAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III).
2. Demandando a aferição da expressão pecuniária alcançada pela obrigação debitada à parte obrigada tão-só e exclusivamente a feitura de cálculos aritméticos, apreensão que não resta elidida defronte a exigência de maior acuro técnico para a confecção da conta, sobejando que a hipótese se subsume aos ditames do art. 509, §2o do CPC, ressoa inexorável a desnecessidade de se proceder à prévia liquidação do julgado para apuração do devido pela parte executada, nos exatos termos da regulação legal.
3. Fixada a indenização assegurada ao adquirente de imóvel em construção mediante inversão da multa moratória prevista na cláusula contratual que dispusera sobre a hipótese de impontualidade na satisfação de qualquer obrigação de pagamento que lhe estava destinada, a base de cálculo da composição, como forma de ser penalizada a inadimplente por ter incorrido em atraso na conclusão e entrega do apartamento negociada, deve ser o valor do contrato se, a par da inversão da multa, o título judicial exequendo, originário do recurso manejado pelo adimplente, previra que não pode ser cumulada com lucros cessantes, anteriormente fixados, descerrando que assumira conteúdo compensatório e moratório, sob pena de se legitimar a reformatio in pejus.
4. A atualização monetária destina-se simplesmente a resguardar a identidade do valor nominal da obrigação no tempo, não consubstanciando fator de agravamento do débito, mas simplesmente de prevenção de que seja minorado em detrimento do credor, ensejando que, germinada a obrigação e não solvida na data em que se tornara exigível, a partir de então deve ser necessariamente atualizada como forma de preservação da sua real expressão material, não carecendo sua aplicação sequer de previsão expressa no título judicial.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime.